Tribunal: TJDFT
Processo: 0701413-43.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701413-43.2021.8.07.0020 RECORRENTE: SUMARA SANTOS ALCANTARA CARDOSO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. INJÚRIA RACIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. RETORSÃO IMEDIATA. NÃO OCORRÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Demonstrado que a ré agiu de forma livre e consciente com a vontade de ofender a vítima em virtude de sua cor/raça, movida por sentimento racista, estando presente o dolo específico de aviltar a honra subjetiva do ofendido, deve a ofensora responder pelo crime tipificado no art. 140, § 3o, do CP. 2. Não cabe o perdão judicial a que alude o § 1o do art. 140 do Código Penal, se comprovado que as ofensas propaladas pela acusada à vítima não constituíram retorsão imediata, na medida em que a ofendida não iniciou a discussão. 3. O perdão judicial, na hipótese de retorsão imediata, requer ofensas proporcionais no que toca ao nível de gravidade, tanto é verdade que tem como substrato a desproporcionalidade da aplicação da pena, tendo em vista que o acusado já foi penalizado com as consequências do fato. Se a retorsão consiste em injúria preconceituosa, não há proporcionalidade, o que a descaracteriza. 4. Recurso conhecido e provido A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 107, inciso IX, c/c artigo 140, §1o, inciso II, ambos do Código Penal, afirmando que “nos termos das razões lançadas pelo MM. Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, DF (ID 158890467 fl. 1/5), ocorreu a retorsão imediata, por parte da ora recorrente e assim, a conduta da acusada se enquadra na hipótese previstas no § 1o, inciso II, do art. 140 do Código Penal, motivo pelo qual merece ser restabelecida a r. sentença a quo, por seus próprios méritos”. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 107, inciso IX, c/c artigo 140, §1o, inciso II, ambos do Código Penal. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 55690942): (...) O que se verifica é a insatisfação da embargante com os fundamentos do acórdão que deu provimento ao recurso do MPDFT, pretendendo, com estes embargos, o reexame da matéria e obtenção de efeitos infringentes para o julgado, pleito que não é possível de ser atendido na via estreita dos embargos declaratórios. Com efeito, pela simples leitura do acórdão guerreado, nota-se que se consignou claramente as razões que levaram à condenação de SUMARA. No tocante ao perdão judicial, assim constou do aresto: (...) De fato, as ofensas foram recíprocas, entretanto, não houve proporcionalidade nos xingamentos de cunho racial feitos por Sumara, tanto que tal conduta configura o tipo qualificado do crime de injúria. Na espécie, eventual discussão acalorada, e até mesmo a suposta circunstância de ter havido provocação prévia da vítima, não elide o animus injuriandi por parte da acusada, sobrelevando dos autos que as adjetivações imputadas à ofendida extrapolaram o cenário de meros xingamentos recíprocos, revelando nítida intenção da ré em expor a vítima e ferir/denegrir sua honra por conta da cor da sua pele. Nesse contexto, não cabe o perdão judicial a que alude o § 1o do art. 140 do Código Penal, pois comprovado que as ofensas propaladas pela acusada à vítima não constituíram retorsão imediata, na medida em que a ofendida não iniciou a discussão. Além disso, o perdão judicial, na hipótese de retorsão imediata, requer ofensas proporcionais no que toca ao nível de gravidade, tanto é verdade que tem como substrato a desproporcionalidade da aplicação da pena, tendo em vista que o acusado já foi penalizado com as consequências do fato. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. INJÚRIA QUALIFICADA PELO PRECONCEITO. DESCRIMINAÇÃO. ART. 140, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. CARTAZES ESPALHADOS PELA CIDADE. CAUSA DE AUMENTO. INCISO III DO ART. 141. PRELIMINAR DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PENA MÍNIMA SUPERIOR A UM ANO. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO DE OFENDER. MÁCULA À HONRA SUBJETIVA DA VÍTIMA. RETORSÃO. CULPABILIDADE. MOTIVOS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. (omissis). 2. A injúria é um insulto que macula a honra subjetiva e viola o conceito que a vítima faz de si mesma. O elemento subjetivo é o dolo de dano, direto ou eventual. O agente tem consciência e vontade de ofender a dignidade e o decoro da pessoa. 3. Atribuir a uma pessoa a imagem de comandante nazista é ofensa indubitável à dignidade e ao decoro de qualquer cidadão que repudia tal ideologia e as atividades criminosas praticadas durante a Segunda Guerra Mundial. Inserido, por meio de fotomontagem, dizeres preconceituosos à origem dos antepassados da vítima, a injúria se qualifica nos termos do § 3o do art. 140 do Código Penal. 4. Para que seja aplicada a causa de exclusão de pena pela retorsão imediata (art. 140, § 1o, inciso II, do Código Penal), as injúrias que se contrapõem devem ser praticadas pelos ofensores um diante do outro. Além disso, o perdão ao injuriador posterior somente deve ser concedido quando houver proporcionalidade entre as ofensas e elas foram simples - se a retorsão consistir em injúria real ou preconceituosa, haverá desproporção que a descaracteriza. (...) Isto posto, a intenção da acusada de atingir a honra subjetiva da vítima, ofendendo a dignidade, evidencia-se do cunho pejorativo utilizado para se referir a ela pela própria palavra utilizada. Senão, vejamos entendimento desse Tribunal: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. COMPROVAÇÃO DO ANIMUS INJURIANDI. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIIBERDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTEPROVIDO. 1. As provas dos autos, em especial, os depoimentos da vítima colhidos em sede inquisitorial e sob o crivo do contraditório, evidenciam que o réu, com o intuito de ofender a honra subjetiva da vítima, utilizando-se de elementos inerentes à raça ou cor, xingou-a de "macaca".2. Doutrina e jurisprudência entendem ser necessário, para a caracterização do delito de injúria, o elemento subjetivo do tipo penal - o dolo, a saber, animus injuriandi, o qual se revela na intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, o que se verificou na hipótese lançada aos autos. 3. A pena pecuniária deve seguir os mesmos critérios adotados para fixação da pena privativa de liberdade. 4. Considerando que a extensão do dano não foi grave, que a intensidade da dor experimentada pela vítima não excedeu à normalidade para o tipo penal, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu, mostra-se razoável a quantia fixada na sentença como valor mínimo de reparação a título de danos morais, não merecendo reparos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 140, § 3o, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, reduzir a pena pecuniária de 22 (vinte e dois) diasmulta para 11 (onze) dias-multa, calculados à razão mínima, mantendo-se a condenação em danos morais nos termos da sentença. (Acórdão 1424994, 00041414520188070007, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso). Assim, no caso dos autos, está comprovado que o objetivo da ré foi atacar a honra valendo-se da raça ou cor para intensificar a ofensa configurando-se o delito de injúria, disciplinado no § 3o do art. 140 do Código Penal. (...) Nota-se, portanto, que o voto salienta as razões pelas quais não manteve a decisão da magistrada de primeira instância, que extinguiu a punibilidade da embargante em virtude da retorsão imediata. Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028